Tribunal: TJDFT
Processo: 0705828-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705828-40.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO COELHO MARQUES, NOVA GESTAO TURISMO LTDA APELADO: NOVA GESTAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, NOVA GESTAO TURISMO LTDA, MARCIO COELHO MARQUES DESPACHO Em atenção a preliminar suscitada em contrarrazões (id.16162188), intime-se a parte Apelante (MARCIO COELHO MARQUES) para, querendo, manifestar-se sobre a questão em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora